Tribunal: STF
Processo: HC 73455
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO.
RECURSO ORDINÁRIO. SEGUIMENTO NEGADO. PROCURAÇÃO PARA O ADVOGADO:
FALTA. ORDEM CONCEDIDA.
I - Alegação de inépcia da denúncia. Questão preclusa ante
a existência de sentença condenatória. Precedentes do STF.
II - Quem tem legitimação para propor habeas corpus tem
também legitimação para dele recorrer. Nas hipóteses de denegação do
writ no tribunal de origem, aceita-se a interposição, pelo
impetrante - independentemente de habilitação legal ou de
representação - de recurso ordinário constitucional. Tal
entendimento se aplica ao impetrante que é bacharel em Direito, sob
pena do fracionamento da isonomia em detrimento de quem optou pelos
serviços de um advogado.
Ordem parcialmente concedida para determinar o processamento e a subida
do recurso ordinário interposto.